Tribunal: TJSP
Processo: 1021898-76.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Saque efetuado por meio de cartão de débito com chip e biometria em caixa eletrônico 24 horas não reconhecido pelo autor - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - Argumentos do autor que não convencem – Documentos carreados aos autos que não são aptos a evidenciar a ocorrência de fraude bancária – Saque que não se amolda ao perfil de um fraudador, tendo

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Saque efetuado por meio de cartão de débito com chip e biometria em caixa eletrônico 24 horas não reconhecido pelo autor - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - Argumentos do autor que não convencem – Documentos carreados aos autos que não são aptos a evidenciar a ocorrência de fraude bancária – Saque que não se amolda ao perfil de um fraudador, tendo sido realizado em local próximo à região do seu trabalho e domicílio – Autor que reconheceu saque efetuado poucos minutos após aquele contestado – Autor que demorou uma semana para contestar o saque e solicitar o bloqueio do cartão - Ausência de falha na prestação de serviço – Inocorrência de danos morais - Sentença mantida – Recurso desprovido.